Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719120-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR EIRELI, IEP-DF INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO DISTRITO FEDERAL LTDA - EPP AGRAVADO: REMOV ENTULHO LTDA - ME, LOURDES CONCEICAO SANTANA D E S P A C H O Diante da petição dos agravantes (ID no 21322516), retirem-se de pauta, reincluindo-se o processo para julgamento na sessão subsequente disponível. Brasília, DF, em 12 de novembro de 2020 13:22:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator